Tribunal: TJES
Processo: 5001773-31.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-31.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: BRUNO MAZZOCCO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL. PROVA PERICIAL. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo ao evidenciar a existência de vício oculto no veículo do apelado.

A jurisprudência deste sodalício é no sentido de que
“na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento”
(TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024)
.

Considerando o vício oculto identificado, deve ser aplicado o entendimento de que
“o
apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC”
(TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abre Filho, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024)
.

Tendo em vista o vício do produto não ocasionado pelo apelado e a necessidade de deixar seu veículo na concessionária por aproximadamente 04 (quatro) anos, ocorreu lesão ao direito de personalidade a ensejar indenização por danos morais, sendo o montante arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e razoável ao caso dos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por V.M Comércio de Automóveis LTDA. contra a sentença de ID 15114206, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Bruno Mazzoco, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de
“
1. R$ 146.797,00 (cento e quarenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais), referentes à indenização material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;
2. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária”; 3. determinar, após o pagamento da indenização patrimonial, a transferência do veículo à ré”.
Por fim, condenou a apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15114208), a apelante alega, em síntese, que: (a) como revendedor, não pode ser responsabilizado por vícios de fabricação; (b) em que pese a sentença carreada fundamentar-se em laudo pericial que concluiu pela existência de vício oculto no veículo, não foram abordados corretamente os pontos controvertidos da lide; (c) a conclusão do perito é contraditória, visto que não procedeu com a abertura do motor no momento da perícia, embora tenha reconhecido a importância desse procedimento; (d) não é possível aferir se o apelado seguiu as regras de manutenção do veículo, notadamente a utilização de óleo especificado pela montadora; (e) as provas demonstram que o veículo foi conduzido de maneira inadequada pelo apelado, não se tratando de vício oculto; (f) agiu em exercício regular de direito ao negar o conserto do veículo, diante da ausência do pagamento; (g) não ocorreu abalo moral, motivo pelo qual deve ser excluída a indenização fixada.

Contrarrazões no Id. 15114212, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a existência de vício oculto no veículo do apelado, condenando-o ao pagamento do valor de “
R$ 146.797,00 (cento e quarenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais), referentes à indenização material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” e ao valor de “R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária”;
determinando, ainda, que, após o pagamento da indenização patrimonial, seja transferido o veículo à requerida, além de impor à apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 15114208), a apelante alega, em síntese, que: (a) como revendedora, não pode ser responsabilizada por vícios de fabricação; (b) em que pese a sentença carreada fundamentar-se em laudo pericial que concluiu pela existência de vício oculto no veículo, não foram abordados corretamente os pontos controvertidos da lide; (c) a conclusão do perito é contraditória, visto que não procedeu com a abertura do motor, embora tenha reconhecido a importância desse procedimento; (d) não é possível aferir se o apelado seguiu as regras de manutenção do veículo, notadamente a utilização de óleo especificado pela montadora; (e) a prova pericial aponta que o veículo foi conduzido de maneira inadequada, não tratando-se de vício oculto; (f) agiu em exercício regular de direito ao negar o conserto do veículo, diante da ausência do pagamento; (g) não ocorreu abalo moral, motivo pelo qual deve ser excluída a indenização fixada.

De plano, em que pese a alegação de inovação recursal suscitada pelo apelado, as condições de uso e manutenção do veículo foram objeto de questionamento quando da contestação, motivo pelo qual não vislumbro fundamentos nas razões recursais que não estejam adstritos ao debate dos autos, além de inexistir prejuízo em sua análise.

No caso dos autos, o apelado adquiriu o veículo JEEP GRAND CHEROKEE LTD DIESEL na concessionária apelante (ID 15113223), placa PPC 9511, em 29/11/2014, zero-quilômetro, com garantia inicial de três anos.

No dia 16/09/2020, o automóvel foi submetido a manutenção na concessionária apelante e, no dia 18/01/2021, o veículo parou de funcionar, sendo novamente levado a concessionária, bem como constatada uma falha no motor.

A apelante, por sua vez, apresentou como orçamento o valor de R$ 196.024,52 (noventa e seis mil, vinte e quatro reais e cinquenta e dois reais) para o conserto do veículo (ID 15113224), o que não foi autorizado pelo apelado, visto que supera o valor venal do carro.

Além disso, em maio de 2021 e em setembro de 2024, o apelado recebeu em sua residência avisos de Recall, ao serem identificadas falhas no processo de fabricação que impossibilitariam a partida do motor, bem como foi consignado que
“o reparo desse defeito é um direito seu e a concessionária deverá fazê-lo gratuitamente”
(IDs 15113231 e 15114201).

Por sua vez, no curso da instrução processual, foi produzida prova pericial (ID 15114195), na qual o
expert
concluiu que
[...]“considero atípico a ocorrência dos defeitos observados em um veículo ciclo Diesel, aos 117.506 km rodados, com as manutenções periódicas realizadas de forma adequada, mesmo fora do período de garantia”[...] e,

[...]
constatou-se que os problemas narrados pelo Requerente na inicial decorrem de vício oculto presente no motor a combustão do veículo,

não havendo nenhuma relação com desgaste natural dos componentes ou falha de uso e manutenção”
[...].

Em que pese as alegações do apelante, o laudo pericial foi conclusivo ao constatar que
[...]“O desgaste foi ocasionado por situação de operação anormal do motor, descartando assim, a ocorrência de falha em virtude do desgaste natural das peças”[...]
e
[...]“a análise documental constatou que o automóvel foi submetido corretamente as manutenções periódicas programadas. Portanto, descarta-se a argumentação de que a ocorrência das avarias foi resultante de negligência do Requerente nas manutenções periódicas do veículo”[...].

Por sua vez, o perito prestou os esclarecimentos necessários (ID 15114202), notadamente quanto à ausência da abertura do motor no momento da perícia, e elucidou ao juízo que
“tal procedimento agregaria a produção de matéria técnica, possibilitando identificar a causa raiz do vício oculto, motivo pelo qual foi proposto por este perito durante a diligência, mas negado pela requerida; No entanto, informo que as análises periciais já constataram a existência de vício oculto e, portanto, a abertura do motor possibilitaria apenas a identificação da causa raiz que desencadeou o referido vício”.

Conforme o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Nesse viés, a jurisprudência deste sodalício é no sentido de que
“
na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento”
(TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024)
.

Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade da apelante.

Assim,
“o
vício oculto somente foi identificado após análise técnica solicitada pelo consumidor, sendo evidente que uma avaliação pelo homem médio não seria capaz de constatar os reparos realizados no veículo. Como a alienação de veículos é atividade-fim da concessionária, esta responde objetivamente pelos vícios ocultos nos bens que comercializa, inclusive no caso de veículos seminovos”
(TJES, Apelação Cível: 00083870220208080035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024).

No presente caso, considerando o vício oculto identificado, deve ser aplicado o entendimento de que
“o
apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC”
(TJES, Apelação Cível 0030689-97.2016.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abre Filho, 4ª Câmara Cível, publicado em 04/03/2024).

No que se referem aos danos morais, considerando o vício do produto não ocasionado pelo apelado e a necessidade de deixar seu veículo na concessionária por aproximadamente 04 (quatro) anos, vislumbro que ocorreu lesão ao direito de personalidade a ensejar indenização por danos morais, sendo o montante arbitrado (R$ 5.000,00) proporcional e razoável ao caso dos autos. Conforme a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PERÍCIA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SURGIMENTO PRECOCE DE ANOMALIAS. EXPECTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR. DESCORTINADO DANO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. ARBITRAMENTO DE QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONA
L. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 4) A situação descrita nos autos presumidamente causa angústia, aborrecimento e diversos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, ao ser frustrada a legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo zero quilômetro ao se deparar com o precoce aparecimento de anomalias, que se incompatibiliza com a durabilidade que dele se esperava, de modo que a frustração dessa expectativa configura dano moral passível de ser indenizado. 5) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – de modo a totalizar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...] Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0010989-63.2016.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, julgado em 17/Jun/2024.

Por sua vez, tratando-se de matéria de ordem pública, determino que sobre a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC), deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Sobre os danos morais, deve incidir correção monetária, desde o arbitramento, pelo IPCA (parágrafo único do art. 389 do Código Civil) e juros moratórios pela SELIC desde a citação, deduzido dela o percentual correspondente ao da correção monetária, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento,
ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidente sobre as verbas indenizatórias, na forma disposta no voto.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira